Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-80.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800833-80.2018.8.14.0133

APELANTE: MEZAIK FONSECA DA COSTA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERÍDICA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Uma vez que tenha havido nulidade da sentença, não há que se falar em omissão, posto que todas as questões dispostas no recurso de apelação estão prejudicadas, de modo que o feito retornará ao juízo de origem, para continuar seu processamento, culminando em prolatação de uma nova sentença.
II-
Assim, considerando que a omissão alegada se traveste de um inconformismo, tendo em vista que a falta superveniente de interesse recursal implica na impossibilidade de mérito do recurso de apelação, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GUAMA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA,REVITA ENGENHARIA S/A, SOLVI PARTICIPACOES S/A E VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A
, em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
MEZAIK FONSECA DA COSTA.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que houve omissão
atinente à ausência de manifestação acerca da tese de que o dano moral decorrente de suposto dano ambiental possui indeterminação subjetiva de titularidade, estando sua apreciação restrita ao rol legalmente previsto.

Ocorre que a decisão embargada não trouxe em suas razões qualquer manifestação ou consideração acerca de tais fatos sustentados pelas embargantes em suas razões quando da interposição do Agravo Interno, incorrendo, portanto, em evidente omissão, que precisa ser imprescindivelmente sanada.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão

no julgado, motivo pelo qual entendo ser incabível os embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Observa-se que
o embargado ajuizou ação indenizatória por dano moral, em razão de impactos ambientais advindos da má qualidade de execução nas tarefas de tratamento de resíduos sólidos pelas demandas na cidade de Marituba, tendo o magistrado de primeiro grau sentenciado o feito, reconhecendo litispendência,
e extinguindo o processo sem resolução de seu mérito, na forma do art. 485, inciso V do CDC.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pela autora, esta magistrada, considerando que não deve ocorrer a extinção da Ação Individual por litispendência à Ação Coletiva e, sim, suspensão da primeira até que haja o julgamento da segunda a fim de que o julgador a quo adote as demais medidas legais que entender necessárias, deu provimento ao recurso, para anular a sentença atacada.

Com efeito, uma vez que tenha havido nulidade da sentença, não há que se falar em omissão, posto que todas as questões dispostas no recurso de apelação estão prejudicadas, de modo que o feito retornará ao juízo de origem, para continuar seu processamento, culminando em prolatação de uma nova sentença.

Assim, considerando que a omissão alegada se traveste de um inconformismo, tendo em vista que a falta superveniente de interesse recursal implica na impossibilidade de mérito do recurso de apelação, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão ora atacada.

Belém,

de

de 2024.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 26/08/2024